Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718894-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE LOPES BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IVONE LOPES BARBOSA contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito. A agravante alega, em síntese, que a competência territorial na hipótese é concorrente, ou seja, o autor pode escolher dentre dois ou mais foros. Ademais, o foro eleito pela autora é do domicílio do réu, daí porque inexiste prejuízo. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum movida por IVONE LOPES BARBOSA em face de BANCO DO BRASIL SA, na qual a parte autora pretende a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP. A autora tem domicílio na circunscrição de Taguatinga/DF bem como indica agência do réu na mesma localidade. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil, ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. No caso, autor e réu pertencem à circunscrição de Taguatinga, não havendo razões para ajuizamento no Foro de Brasília/DF. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Remetam-se os autos ao Juízo competente. I. (...)” Pois bem. Na origem, cuida-se de ação versando acerca da recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, cuja gestão é feita pelo Banco do Brasil S.A, ajuizada pela parte residente em Taguatinga/DF De ofício, o magistrado declinou da competência em prol de um dos Juízos cíveis de Taguatinga. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. Na hipótese, em regra, a competência é do foro do lugar, aplicando-se a regra geral de competência territorial, de natureza relativa, em atenção aos interesses dos litigantes, constante no artigo 53, III, a, do CPC, "onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". Ademias, em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator